Tribunal: CARF
Processo: 10120.720311/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720311/2012-28
ACÓRDÃO
2102-003.618 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS AMÉRICO MEIRELLES OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Deixa-se de conhecer o recurso voluntário protocolado após o prazo de
trinta dias da data de ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-70.304, de
03/10/2016, prolatado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo (fls. 65/67).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.618 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720311/2012-28
2
Extrai-se que foi lavrada a Notificação de Lançamento no 2009/320835454616200
para exigência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, acrescido de juros de mora e multa de ofício, decorrente das seguintes
infrações (fls. 47/53):
(i) dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.655,88;
(ii) dedução indevida a título de Previdência Privada, no montante de R$
5.068,89; e
(iii) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.093,66.
Ciente do lançamento em 20/12/2011, a pessoa física impugnou a notificação no
dia 11/01/2012 (fls. 54 e 62).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls. 02 e
10/17):
(i) a previdência privada foi paga em benefício de dependente;
(ii) no preenchimento da declaração foi cometido erro na indicação dos
dados dos dependentes; e
(iii) concorda com a glosa das despesas médicas.
Intimado da decisão de piso em 13/10/2016, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 17/11/2016 (fls. 69/70 e 71/72).
Em breve petição, discorda da decisão de primeira instância, uma vez que anexou
com a impugnação documentos comprobatórios dos pagamentos da previdência privada e das
despesas com instrução dos dependentes. Para fazer prova, juntou documentação complementar
com o recurso voluntário (fls. 73/74).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do acórdão. Nesse sentido, prescreve o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.618 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720311/2012-28
3
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Consta que o contribuinte tomou ciência da decisão de primeira instância em
13/10/2016, quinta-feira, por via postal, sendo-lhe conferido prazo de trinta dias para interposição
de recurso (fls. 70).
O termo do prazo recursal iniciou-se em 14/10, sexta-feira, e finalizou no dia 12/11,
sábado, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente, dia 14/11/2016.
O protocolo do recurso voluntário somente ocorreu em 17/11/2016, conforme
chancela no documento. Aliás, por meio de despacho, a unidade preparadora da RFB informa que
o recurso voluntário foi apresentado fora do prazo legal (fls. 72 e 76).
Uma vez suplantado o permissivo legal, resta ausente o requisito extrínseco da
tempestividade necessário à admissibilidade recursal.
Logo, reputo inadmissível o recurso voluntário de fls. 72 e dele não tomo
conhecimento.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 79
DF CARF MF
Original